Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE CONSUMO. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO DAS 04 DERRADEIRAS FATURAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO AINDA EM ABERTO DESPROVIDO DE ATUALIDADE. UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO (RESOLUÇÃO ADASA No 14/11, ART. 121, § 5o). SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. CONSUMIDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR VALER-SE DA REGULAÇÃO NORMATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. INVIABILIDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DÉBITO INCONTROVERSO. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA MORATÓRIA. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO E RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. MODULAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL. INVERSÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE APELOS DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Em que pese a subsistência da mora da destinatária da prestação quanto às faturas que se venceram em prazo substancialmente antecedente ao momento em que houvera a liquidação das 04 derradeiras faturas, a situação se emoldura na dicção legal que obsta a suspensão do fornecimento do serviço de fornecimento de água tratada em razão de débito desprovido de atualidade, compreendido com essa dicção o vencido em até 120 dias da data suspensão, à medida em que, se é vedada a suspensão do serviço por inadimplência inatual, a vedação compreende a impossibilidade de ser mantida a suspensão do fornecimento se liquidadas as faturas atuais, ainda que sobeje débito em aberto desprovido desse predicado, conforme a ratio do enunciado normativo.
3. Estando a pretensão inicialmente formulada pela consumidora destinada a obstar que, defronte a mora em que incidira, o serviço público de fornecimento de água tratada que lhe é fomentado seja suspenso, alinhando como causa de pedir que a suspensão implica meio de cobrança ilegalmente manejado por se tratar de obrigação já desprovida de atualidade, a pretensão reconvencional formulada pela prestadora do serviço visando, frustrada a percepção do devido, e defronte ao alegado e ao pedido formulado, a percepção do débito inadimplido, é inexoravelmente conexa e geneticamente enlaçada ao pedido principal e à causa de pedir que o aparelha, legitimando sua formulação, e acolhimento, pois destinada justamente a, diante da confessada inadimplência da reconvinda, viabilizar a percepção do crédito inadimplido.
4. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
5. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa-fé.
6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
7. Patenteado que a consumidora, ao deduzir sua pretensão por meio da ação ora aviada, não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputado litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples exercício do direito que o assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido reformatório, não incorrendo, portanto, em nenhuma conduta qualificável como litigância de má fé, notadamente quando os argumentos que deduzira e o pedido que formulara são acolhidos, pois lastreados na regulação vigorante.
8. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
9. Sobressaindo intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional e se defender como expressão do direito e garantia individual ao devido processo legal, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
10. O provimento do recurso, com o acolhimento integral do pedido, determina a inversão do ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. O acolhimento da pretensão reconvencional, resultando na apreensão de que a parte autora/reconvinda restara vencida na integralidade, qualificando-se como sucumbente, determina que os encargos inerentes à sucumbência na reconvenção lhe sejam imputados com exclusividade, consoante a tradução da regra inserta no artigo 85, caput, e §1o, do CPC. 15.
12. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. Unânime.